Tribunal: TJMT
Processo: 1019119-15.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019119-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (AGRAVADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (AGRAVANTE), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0002-18 (AGRAVANTE), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0004-80 (AGRAVANTE), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0006-41 (AGRAVANTE), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0008-03 (AGRAVANTE), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0009-94 (AGRAVANTE), POSTO 10 RODOVIAS LTDA - CNPJ: 32.988.008/0001-02 (AGRAVANTE), POSTO 10 RODOVIAS LTDA - CNPJ: 32.988.008/0002-85 (AGRAVANTE), POSTO 10 RODOVIAS LTDA - CNPJ: 32.988.008/0003-66 (AGRAVANTE), POSTO 10 DIAMANTINO LTDA - CNPJ: 00.438.847/0001-52 (AGRAVANTE), POSTO 10 DIAMANTINO LTDA - CNPJ: 00.438.847/0002-33 (AGRAVANTE), POSTO 10 LIMITADA - CNPJ: 03.244.374/0001-40 (AGRAVANTE), POSTO 10 LIMITADA - CNPJ: 03.244.374/0002-21 (AGRAVANTE), POSTO 10 LIMITADA - CNPJ: 03.244.374/0003-02 (AGRAVANTE), VIANINI & VIANINI LTDA - CNPJ: 01.950.995/0001-14 (AGRAVANTE), POSTO 10 PARK LTDA - CNPJ: 03.106.307/0001-60 (AGRAVANTE), POSTO 10 PARK LTDA - CNPJ: 03.106.307/0002-40 (AGRAVANTE), EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA - CNPJ: 26.810.754/0001-09 (AGRAVANTE), FATURE FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 09.169.759/0001-77 (AGRAVANTE), TEI - TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.454.070/0001-94 (AGRAVANTE), MIT PARTCIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 09.139.159/0001-66 (AGRAVANTE), CASTOLDI PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.457.803/0001-44 (AGRAVANTE), MR3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 10.279.221/0001-02 (AGRAVANTE), R3 PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 09.396.336/0001-90 (AGRAVANTE), RV CASTOLDI - ME - CNPJ: 05.827.540/0001-67 (AGRAVANTE), RAMSES VICTOR CASTOLDI - CPF: 723.591.291-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO –DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - POSSIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – GARANTIA DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

É cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1º do CPC, deve ser deferida a sua suspensão.

Na hipótese, houve pedido expresso, a execução está garantida e, pelo que se depreende do título, há probabilidade do direito, porquanto discute nos embargos à execução o cumprimento da obrigação - parcelas em dia e saldo a abater para quitação – (situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda), bem ainda excesso de execução.

Verifica-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens, considerando, ainda, que se trata de empresa em recuperação judicial, bem como garantido o Juízo por meio de caução suficiente, prejuízo não haverá ao embargado, ora agravado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARLI ISABEL TIECHER e OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1030830-88.2021.8.11.0041, movida em desfavor de SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, que recebeu os embargos à execução, mas negou-lhes o efeito suspensivo, por não verificar a presença dos requisitos legais para tanto.

Em suas razões, sustentam os Agravantes que honorários de êxito só podem ser cobrados após a vitória processual e que, no caso dos autos, uma grande parte do almejado sucesso ainda não foi efetivada.

Afirmam que o Agravado fez, de forma unilateral, uma planilha, denominada “PERICIA” dos deságios apenas previstos, mas não excluiu os valores daqueles que não se concretizaram, fazendo constar diversos valores que não são devidos, pois os deságios do papel da inicial não resultaram, na prática, em redução do passivo da recuperação.

Defendem que não seriam devidos honorários de êxito, onde não foi aplicado, e de credores que ignoraram o plano de recuperação judicial (BB e Sicredi) e seguem executando a Agravante, sócia avalista e seu filho.

Aduzem que o item ‘b’, da cláusula segunda do contrato de prestação de serviços advocatícios, deixa claro que o percentual de 10% (dez por cento) – “ad exitum” - recairá sobre a redução do passivo quando da aplicação do deságio resultante das negociações entre credores e devedores, de modo que o valor que seria devido, descontado o que já foi pago no valor de R$ 427.118,81, porém não vencido, até outubro/2018, seria a quantia de R$ 285.258,01 para se chegar ao total de R$ 712.376,82, mas nunca o valor da execução.

Informam que pagou 100% dos honorários fixos e mais de 60% (sessenta por cento) dos honorários “ad exitum” de forma adiantada, pois ainda não vencidos já que o processo não acabou.

Asseveram que o agravado renunciou dos poderes da procuração, abandonando a causa a pretexto de falta de pagamento, em total desamparo da realidade dos fatos.

Defendem que o contrato de prestação de serviços advocatícios, devidamente formalizado, só pode ser considerado título executivo se estiver acompanhado de prova da contraprestação e quando a apuração do débito puder ser feita por meio de simples operação aritmética, o que leva à conclusão de que o título executado não é liquido, nem certo e exigível, já que o direito aos honorários do sucesso, ou “ad exitum”, somente é adquirido pelo causídico e devido pelo cliente com a ocorrência do sucesso na demanda, o que ainda não aconteceu em grande parte.

Por fim, arguem que o crédito exequendo deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que o contrato celebrado entre as partes se deu em 02 de março de 2015, ou seja, antes da data do pedido de recuperação judicial que foi ajuizada em 25/03/2015.

Nesses termos pedem pela concessão do efeito ativo/suspensivo, para sobrestar a decisão atacada e conceder efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a execução pela comprovação dos requisitos legais.

No mérito, pugnam seja provido o recurso para extinguir a ação de execução, com a condenação do exequente a pagar o equivalente ao valor exigido indevidamente (R$ 466.513,39), com as cominações legais, determinando-se o envio de Oficio à SERASA para exclusão da anotação nesse banco de dados.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requerem a redução do valor do saldo dos honorários de êxito ao patamar de R$ 285.258,01, porém ainda não vencidos, pois em pleno trâmite o processo da recuperação judicial, não se podendo cobrar honorários antes do final do processo.

Alternativamente, requerem seja confirmada a liminar acaso concedida, com o sobrestamento da execução, determinando-se oficiar a SERASA para excluir o nome das executadas daquele banco de dados.

O pedido de liminar recursal

foi deferido para conceder efeito suspensivo aos embargos a execução, até julgamento do mérito recursal (ID 107205977).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 109441467).

Contraminuta da parte agravada (ID 110568952).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR em face de CASTOLDI DIESEL LTDA E OUTROS, alegando que as partes firmaram, em 02 de março de 2015, Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia e Assessoria Jurídica, que teve como objeto o ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial em favor das empresas ora executadas, bem como o respectivo assessoramento jurídico e demais postulações judiciais, incluindo todos os recursos e incidentes processuais, decorrentes do escopo contratual.

Aduziu que o Pedido de Recuperação Judicial foi devidamente ajuizado em 25/03/2015, obtendo o deferimento do processamento em 30/03/2015, com a posterior apresentação da Lista de Credores pelo administrador judicial e do Plano de Recuperação Judicial pelas empresas Devedoras.

Informou que, realizada a Assembleia Geral de Credores, o Plano de Recuperação Judicial foi definitivamente homologado pelo Juízo Recuperacional em 09/06/2017 e que, nesse contexto, conforme a Cláusula Segunda do Contrato, o valor devido pelos Executados deveria ser pago em duas partes cumulativas, sendo a primeira constituída de honorários contratuais Pro-Labore e a Segunda de honorários contratuais Ad exitum, sendo a primeira parte, nos termos das alíneas “a” e “c” da Cláusula Segunda, resultado da incidência de 2,8% sobre o valor dos créditos sujeitos à Recuperação Judicial, tal como apresentado na Lista de Credores do Administrador Judicial, considerando que restaram excluídos dos efeitos do processo recuperacional os créditos com garantia de alienação fiduciária.

Informa que, tendo em vista que a Lista de Credores apresentada pelo Administrador Judicial indica o total creditício de R$ 28.673.685,39 (vinte e oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) sujeitos à Recuperação Judicial, a primeira parte do valor dos honorários advocatícios resulta em R$ 802.863,19 (oitocentos e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e dezenove centavos).

Alega que a segunda parte dos honorários contratados, por seu turno, é resultado da incidência de 10% sobre a redução do passivo do Grupo empresarial, ora Executado, decorrente do deságio implementado por meio do Plano de Recuperação Judicial homologado.

Nesses moldes, considerando que o Plano de Recuperação Judicial, de acordo com o deságio previsto para cada Classe e Subclasse de Credores, resultou na redução do passivo do Grupo empresarial em R$ 11.785.545,49 (onze milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), entende que a segunda parte dos honorários advocatícios importa em R$ 1.178.554,55 (um milhão, cento e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Conclui que, conforme os simples cálculos aritméticos, o valor total dos honorários advocatícios previstos no Contrato (Pro-Labore + Ad exitum) é de R$ 1.981.417,74 (um milhão, novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos).

Contudo, alega que as empresas Executadas efetivaram apenas o pagamento parcial do valor contratado, em montante equivalente à quantia de R$ 1.229.982,00 (um milhão duzentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais), remanescendo ainda um saldo devedor desde outubro/2018, quando se inaugurou o inadimplemento contratual, de R$ 751.435,74 (setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos) que, atualizado até 30/06/2021 por juros legais de 1% ao mês mais correção monetária pelo INPC, soma a importância de R$1.137.942,32 (um milhão, cento e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Requereu a citação dos executados para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, no valor de R$1.137.942,32 (um milhão, cento e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), acrescida de juros e correções monetária até a data do efetivo pagamento, com fulcro no artigo 829 do CPC, além da inserção do nome dos executados nos Cadastros de Inadimplentes, com fulcro no artigo 782, §3º, do CPC, e determinada a expedição da Certidão aludida no artigo 828 do CPC para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens dos Executados sujeitos à constrição.

Citada, a parte executada apresentou Embargos à Execução, alegando que na planilha do autor constam diversos valores que não são devidos, pois os deságios do papel não resultaram na prática em redução do passivo da recuperação, bem como honorários ad exitum não verificados e porcentagem de deságio inexistente e cobrados pelo autor.

Requereu, liminarmente, a suspensão da tramitação da execução, mediante oferecimento de caução de 2 (duas) salas comerciais, registradas sob as matrículas n. 102.790 e n. 102.794 no Cartório do 2º Ofício de Cuiabá, avaliadas em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Ao analisar o pleito, a magistrada a quo não constatou a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução initio litis.

Assim, recebeu os embargos à execução, mas negou-lhes o efeito suspensivo, por não verificar a presença dos requisitos legais para tanto, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios, tais como requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, a execução está garantida e, ao que se depreende do título, há probabilidade do direito.

De acordo com os autos, a execução de título extrajudicial, promovida em face dos agravantes, está baseada em Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia e Assessoria Jurídica, firmado em 02 de março de 2015, pelo qual o agravado se obrigou a prestar serviços advocatícios e assessoria jurídica consistente em requerer a recuperação judicial das empresas contratantes perante a Comarca de Cuiabá, cuja forma de remuneração encontra-se estipulada no referido contrato.

Conforme a Cláusula Segunda do Contrato, o valor devido pelos Executados deveria ser pago em duas partes cumulativas, sendo a primeira constituída de honorários contratuais Pro-Labore e a Segunda de honorários contratuais Ad exitum, estabelecido nos seguintes termos:

“CLÁUSULA SEGUNDA: REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em remuneração pelos serviços acima especificados a CONTRATADA receberá dos CONTRATANTES como honorários profissionais, líquidos e certos, levando em consideração o valor do passivo da empresa de aproximadamente R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais) o perfil da dívida, o número de credores, que serão pagos da seguinte forma:

a) O valor de R$1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais), que serão pagos em 30 (trinta) parcelas mensais, sucessivas e de igual valor de R$ 36.666,00 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais). A primeira parcela deverá ser paga no ato da assinatura do presente contrato e as parcelas subsequentes terão a data base de vencimento todo o dia 23 de cada mês.

b) Fica acordado entre as partes o pagamento a título de honorários de Sucesso contratada, no percentual de 10% (dez por cento) que recairá sobre a redução do passivo apresentado na lista geral de credores quando da aplicação do deságio resultante das negociações entre Credores e Devedores, bem como deságio apresentado no Plano de Recuperação Judicial.

c) Caso haja exclusão dos créditos com garantia de alienação fiduciária, o valor dos honorários passará a ser de 2.8% (dois ponto oito por cento) sobre o novo quadro geral de credores apresentado pelo administrador judicial.” (ID 64633665-origem)

Constata-se, portanto, a probabilidade do direito da parte agravante porquanto discute nos embargos à execução o cumprimento da obrigação - parcelas em dia e saldo a abater para quitação – (situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda), bem ainda excesso de execução.

Lado outro, verifica-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens, considerando, ainda, que se trata de empresa em recuperação judicial.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente (ID 64633647 - origem), prejuízo não haverá ao embargado, ora agravado.

É cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1º do CPC, deve ser deferida a sua suspensão.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes, inclusive deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Preenchidos os requisitos legais há de ser deferido o efeito suspensivo aos embargos a execução.” (AI 900/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 919 DO CPC/2015 - PRESENTES. O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e somente será deferido quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0051.18.000278-7/002, Relatora: Desa. Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2020)

Estando o juízo suficientemente garantido, o posicionamento do Magistrado de piso viola os requisitos entabulados pelo art. 919, do Códex Processual.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que
merece reforma a decisão agravada
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para conceder aos Embargos à Execução o efeito suspensivo almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022